Tribunal: TJBA
Processo: 8006871-91.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006871-91.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORIVAL GORGEN e outros

Advogado(s)
:
ARILEI RIBEIRO MENDES FILHO, RICARDO BARBOSA ALFONSIN, ANTONIO CARMELO ZANETTE, VANESSA GOMES PEREIRA DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOAO ANTONIO GORGEN e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO TÍTULO MONITÓRIO. DECISÃO GENÉRICA E DEFICIENTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NA RENOVAÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL. SIMULAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL REDUZIDA DE FORMA EQUITATIVA. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA PETITA.

1.
Apelações interpostas contra sentenças proferidas em ação monitória e ações ordinárias conexas. Na ação monitória, a sentença extinguiu o feito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial. Na ação indenizatória, a sentença reconheceu a burla ao direito de preferência dos arrendatários, condenando os arrendadores ao pagamento de indenização por danos materiais e aplicação proporcional da cláusula penal.

2. A conexão entre os feitos deve ser convalidada, nos termos do art. 55, § 3º do CPC, diante do risco de decisões conflitantes.

3. A sentença da ação monitória deve ser anulada por violação ao art. 700, § 5º do CPC, pois o juízo a quo extinguiu o feito sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial para sanar dúvidas quanto à idoneidade da prova documental.

4. A sentença monitória também afronta o art. 489, § 1º, IV, do CPC ao não enfrentar todos os argumentos e documentos apresentados, comprometendo a fundamentação da decisão.

5. Na ação indenizatória, restou comprovado que os apelantes simularam parceria rural com terceiro para fraudar o direito de preferência dos arrendatários, previsto no art. 95 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), configurando ato ilícito.

6. A conduta dos apelantes caracteriza burla à legislação agrária e violação à boa-fé objetiva, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais causados, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. A aplicação da cláusula penal foi correta e a redução equitativa realizada nos termos do art. 413 do Código Civil, diante do cumprimento parcial da obrigação e da natureza do negócio jurídico.

8. A fixação de juros moratórios em 1% ao mês, embora superior ao percentual pleiteado, não configura julgamento ultra petita, pois se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 406 do CC e art. 161, § 1º, do CTN, com respaldo na jurisprudência do STJ.

9.
Recurso provido na ação monitória para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a reabertura da fase instrutória. Recurso desprovido nas ações ordinárias, mantendo-se integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 8007165-46.2021.8.05.0022, 8006871-91.2021.8.05.0022 e 8007088-37.2021.8.05.0022
, em que são Apelantes,
LORIVAL GORGEN e ZILDA MARIA PINHEIRO TÁVORA GORGEN
, e Apelados,
JOÃO ANTÔNIO GORGEN, CARLOS ALBERTO GORGEN e ROQUE LUIZ GORGEN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO da Ação nº.
8007088-37.2021.8.05.0022 e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS das Ações nº. 8007165-46.2021.8.05.0022, 8006871-91.2021.8.05.0022
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA